Tribunal: TJES
Processo: 5007704-55.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007704-55.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WELLINGTON SOARES FREITAS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5007704-55.2021.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: WELLINGTON SOARES FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida
em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, ratificando decisão liminar que determinou que a empresa ré se abstenha de realizar a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor e de promover a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, bem como declarar nulidade de débito decorrente do TOI nº9105832, além de condenação em danos morais indenizatórios em R$5,000,00.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar regularidade do TOI e das cobranças correspondentes.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de em
06
/12/2021 o autor teria sido notificado pela empresa recorrente da existência de débito no montante de R$ 4.374,99 (quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) referente a
lavratura do TOI (045004105832) que teria constatado suposta irregularidade na instalação (1365627) autoral, contudo, alega o recorrido cerceamento ao princípio da ampla defesa e do contraditório, vez que não teria sido notificado sobre o referido procedimento, portanto ausente durante a sua realização, motivo pelo qual entende pela nulidade do procedimento, bem como de débitos oriundos deste, além de indenização por danos morais.
Com efeito, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, contudo, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e o que se observa nos autos é apenas o TOI, comunicado de substituição, demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos do relógio
, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente,
restando salientar que o procedimento fora realizado sem a presença do autor, vez que exitoso em comprovar jamais ter sido notificado de sua realização.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

I – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Desse modo, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI 045004105832 que consta nos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129, ademais, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia ‘, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que declarou nulidade do TOI e inexigibilidade dos débitos decorrentes
.

De outra quadra, quanto a condenação por danos morais, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrida ou de gerar abalo à sua órbita moral, ou então presença de lesão moral presumida, como, por exemplo, negativação indevida em órgão de proteção ao crédito ou corte irregular de fornecimento de energia elétrica, consoante jurisprudência do STJ.

Por fim, tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de
não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria o autor/recorrido ter comprovado o alegado dano à personalidade
, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia,
motivo pelo qual se vota pela reforma da r. sentença neste diapasão, afastando condenação da recorrente por danos morais indenizatórios.

Ante o exposto
, CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO,
reformada a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.